Tribunal: TJES
Processo: 0084303-91.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0084303-91.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SOUZA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICA
DO.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REALIZAÇÃO DE VÁRIOS DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. DEFORMIDADE PERMANENTE. ELEMENTO QUE ULTRAPASSA O INERENTE AO TIPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2. A realização de vários disparos de arma de fogo é considerado fundamento idôneo para exasperação da pena-base quanto ao vetor da culpabilidade do agente, ainda que somente um tenha vindo a atingir a vítima. Precedentes do STJ.

3.
Mostra-se possível a realização de reforço de fundamentação para manutenção do desvalor das consequências do crime, eis que, em decorrência dos ferimentos sofridos, a vítima ficou com deformidade permanente na face, o que ultrapassa o inerente ao tipo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO SOUZA MOTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 12 (doze) anos de reclusão.

A Defesa, em suas razões, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea, principalmente no que se refere às circunstâncias judiciais afetas às consequências do crime e a culpabilidade do agente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao apelante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5904670), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO SOUZA MOTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 12 (doze) anos de reclusão.

A Defesa, em suas razões, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea, principalmente no que se refere às circunstâncias judiciais afetas às consequências do crime e a culpabilidade do agente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a peça acusatória que, em 13/09/2008, o denunciado se irritou com a pessoa de Evandro Felipe da Silva, pois este lhe teria dito que não tinha uma mangueira para emprestar-lhe, tendo o acusado jogado cerveja no peito de Evandro, desferido um soco e ameaçado-o de morte.

Prossegue narrando que, não satisfeito, o réu se armou e passou a perseguir Evandro até a residência deste e, ao chegar no local, passou a desferir disparos de arma de fogo, pois se irritou com o latido de alguns cães que ali se encontravam.

Em decorrência dos disparos, iniciou-se uma nova discussão entre o denunciado e Evandro, momento em que a vítima, Eliabi Pimentel da Silva, irmão de Evandro, que se encontrava dentro da residência, abriu a porta para ver o que estava acontecendo, momento em que o acusado desferiu disparos de arma de fogo na direção do rosto do ofendido e, ato contínuo, empreendeu fuga, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima fora prontamente socorrida.

Após regular instrução processual, o eg. Tribunal Popular do Júri absolveu o acusado quanto ao crime do art. 15 da Lei nº 10.826/200 e o condenou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, o douto Juízo Presidente, ao realizar o processo dosimétrico, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos, sob os seguintes fundamentos:

O réu agiu com
culpabilidade
acentuada, vez que efetuou um disparo certeiro. Os
antecedentes
são maculados, demonstrando que o crime não foi fato isolado na vida do réu, acerca de sua
conduta social
, foi informado que o réu permanecia à margem da comunidade, inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a
personalidade
do réu, considerando, ainda, que já era maior na data do fato. O
motivo
do crime, bem como suas
circunstâncias
foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença; as
consequências extrapenais
, embora sejam as próprias do tipo, devem ser consideradas graves, ressaltando-se que a vítima foi atingida na face, sendo que o seu
comportamento
em nada contribuiu para o fato, haja vista que apenas abriu a porta de sua casa para ver a discussão que ocorria.

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, entendo que, não obstante a deficiência de fundamentação adotada pelo Sentenciante, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a desvaloração do referido vetor.

Isso porque, conforme depoimento prestado pela vítima em sede judicial (p. 211 do VOL. 01 dos autos digitalizados), no momento em que abriu a porta para ver o que estava acontecendo, o acusado efetuou três disparos em sua direção e mais dois na direção do cachorro que se encontrava no local.

Nesse ponto, saliento que a realização de vários disparos de arma de fogo é considerado fundamento idôneo para exasperação da pena-base, ainda que somente um tenha vindo a atingir a vítima, consoante já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
III – No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019).
(...) (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Os
antecedentes
do acusado são maculados, conforme se verifica de informações extraídas junto ao sistema INFOPEN (pp. 141/142 – VOL. 01 dos autos digitalizados).

No que diz respeito à
conduta social
do acusado, entendo, igualmente, que houve fundamentação concreta para a negativação de tal vetor, considerando o depoimento de uma testemunha, a qual afirmou que o acusado era conhecido por ser perigoso, e da vítima, que disse que o acusado tinha "fama" de matador na região,
elementos estes suficientes para valorar tal vetor.

Quanto aos
motivos
e
circunstâncias
, considerando que foram reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que “
havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena
.”(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

Por fim, acerca das
consequências
do crime, nota-se que o Sentenciante incorreu em contradição ao assentar que estas são inerentes ao tipo, mas, mesmo assim, negativar a referida circunstância pelo fato de o disparo ter atingido a vítima na face.

Não obstante, novamente em exercício de reforço argumentativo, revela-se possível a manutenção da desvaloração da referida circunstância, eis que, conforme laudo pericial de p. 301 do VOL. 01 dos autos digitalizados, em decorrência dos ferimentos sofridos, a vítima ficou com deformidade permanente na face, o que, de fato, ultrapassa o inerente ao tipo.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento desta eg. Câmara Criminal:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CICATRIZ PERMANENTE NO PEITO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO INFLUENCIOU A PRÁTICA DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO ADOTADA DENTRO DOS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria, “o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.” (AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)
2. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, eis que o fato de a vítima ter ficado com uma cicatriz não pode ser entendido como inerente ao tipo penal.
3. O comportamento da vítima não pode ser reconhecido como circunstância judicial favorável ao acusado, eis que o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao quesito do homicídio privilegiado, de modo que restou decidido que a vítima não provocou a ação delituosa, além disso, a versão do acusado de que fora a vítima que estava armada com faca se encontra isolada dos demais elementos dos autos, devendo salientar que o relatório conclusivo de investigação policial apurou que o corte na mão do acusado é típico de agressores que usam faca. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).”(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.), sendo que, no caso, houve a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, o que se encontra dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0031078-14.2018.8.08.0024, Relator: Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2023)

Feitas tais considerações mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, eis que dentre os parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria.

Ante o reconhecimento da tentativa, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), obtendo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.